Tribunal: TCU
Processo: 013.547/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 365/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, (peça 15), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 6948/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.547/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Luiz Carlos Koszeniewski (XXX.272.200-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.